Tribunal: TJDFT
Processo: 0722868-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722868-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: MARTORELLI ADVOGADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, documentos que comprovem, de fato, não ter condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Publique-se e Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora